Tribunal: TJBA
Processo: 8001237-66.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001237-66.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: RAQUEL FREIRE JARDIM MENDES

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO ADQUIRIDO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao recebimento de valores retroativos de adicional por tempo de serviço (quinquênio), devidos a partir de outubro de 2019 até novembro de 2021, com base na Lei Municipal n.º 0321/2010.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do município deve ser conhecido no que tange à prescrição quinquenal; (ii) saber se a Lei Municipal n.º 0321/2010 veda o pagamento retroativo de valores devidos; (iii) saber se o art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020 impede o pagamento de adicional por tempo de serviço cujo período aquisitivo foi integralizado antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3.
PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
A prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a outubro de 2019 já foi acolhida integralmente pela sentença, faltando, portanto, interesse recursal ao apelante no ponto.

4.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO A EFEITO RETROATIVO.
O parágrafo único do artigo 85 da Lei Municipal n.º 0321/2010 apenas veda que o tempo de serviço anterior à sua vigência seja computado para fins de concessão do adicional, não impedindo o pagamento das parcelas vencidas e não pagas após a aquisição do direito.

5.
Lei Complementar n.º 173/2020. INAPLICABILIDADE A DIREITO ADQUIRIDO.
A vedação da Lei Complementar n.º 173/2020 quanto à contagem de tempo de serviço para aquisição de adicionais não atinge os quinquênios cujo período aquisitivo foi integralizado e o direito adquirido antes da vigência da norma federal (27/05/2020).

6. O direito ao adicional por tempo de serviço é adquirido automaticamente após o decurso do quinquênio, nos termos do artigo 85, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 0321/2010. A omissão da Administração configura mora no adimplemento de obrigação legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A Lei Complementar nº 173/2020 não possui efeito retroativo para atingir direito adquirido de servidor público a adicional por tempo de serviço cujo período aquisitivo foi completado antes da sua vigência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 931, e 937; Lei Complementar n.º 173/2020, art. 8º, IX; Decreto n.º 20.910/32; Lei Municipal n.º 0321/2010, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação: 80008306020248050198, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2025; TJ-BA, Apelação: 80001180720238050198, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8001237-66.2024.8.05.0198, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO,
e como apelada
RAQUEL FREIRE JARDIM MENDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.